Tribunal: TJMT
Processo: 1042820-63.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1042820-63.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[TARGUS RIGON WESKA - CPF: 818.390.221-91 (ADVOGADO), G. V. MARTINS LTDA - CNPJ: 04.104.454/0001-63 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – MICROGERAÇÃO FOTOVOLTAICA – INDEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO – ALEGAÇÃO DE DIVISÃO SIMULADA DE CENTRAL GERADORA – FUNDAMENTO EM LEI Nº 14.300/2022 E RESOLUÇÃO ANEEL Nº 1.000/2021 – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – URGÊNCIA INEXISTENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A concessão de tutela provisória de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

Nos termos da Lei nº 14.300/2022 e da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, incumbe à concessionária a análise técnica e regulatória da solicitação de regime de microgeração distribuída.

A existência de aprovação prévia do projeto não gera direito adquirido à conexão, sendo possível a revisão administrativa do pedido à luz de novos elementos técnicos.

A urgência apta a justificar a medida excepcional não restou demonstrada, especialmente diante da ausência de contemporaneidade dos fatos e da inexistência de dano irreparável.

Não evidenciado qualquer vício de fundamentação na decisão recorrida, que examinou adequadamente os elementos constantes dos autos, impõe-se a sua manutenção.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1042820-63.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: G.V. MARTINS LTDA.

AGRAVADA: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Vistos, etc.

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por
G. V. MARTINS LTDA – ME
, contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, tombada sob o n. 1109720-02.2025.8.11.0041, em trâmite perante a 7ª Vara Cível de Cuiabá/MT, na qual fora indeferido o pedido de tutela provisória de urgência, nos seguintes termos
“É importante ressaltar que o instituto da tutela de urgência está diretamente associado ao tempo como fator de erosão dos direitos. Portanto, somente em situações em que o transcurso do tempo prejudica os direitos, a antecipação dos efeitos de atos decisórios jurídicos deve ser considerada em detrimento do direito ao contraditório. Inexistindo danos ao autor irreversíveis ou risco à efetividade final da pretensão jurisdicional, o pedido de tutela deve ser indeferido. Ante o exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, por ausência de preenchimento dos requisitos legais do art. 300 do CPC.”.

Em suas razões, a Agravante alega, em síntese:

(i) que apresentou projeto de microgeração de energia solar, o qual fora aprovado em dezembro de 2023, com instalação de transformador trifásico pela própria Agravada;

(ii) que
“Após a instalação do transformador, a empresa Agravante deu início a instalação da estrutura da micro usina e ao final requereu a vistoria final visando a conexão da micro usina à rede. Contudo, na véspera da vistoria, em 06.08.2024, o local onde ficava instalada a micro usina foi furtada, tendo sido subtraídos cabos, fiações e inversores, equipamentos indispensáveis ao funcionamento da unidade geradora, conforme boletim de ocorrência;”.

(iii) que a reapresentação do projeto fora indeferida pela Agravada sob o argumento
“Contudo, em fevereiro de 2025 teve negado o projeto de posto de transformação e, subsequentemente, a conexão da usina pela Agravada, ao argumento que a Agravante estaria fazendo “divisão simulada de unidade consumidora”, o que seria vedado pelo Art. 655-E da resolução REN 1059/23.”.

(iv) que a negativa enseja a ocorrência de prejuízos econômicos diante da expectativa de funcionamento e consequências oriundas de tal fato.

A liminar fora indeferida.

Apresentadas contrarrazões.

É o relato.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por G V Martins - ME contra a r. decisão proferida pelo juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais.

A controvérsia reside na negativa da concessionária Agravada, em autorizar a conexão de microusina fotovoltaica, sob o fundamento de suposta divisão de central geradora, conduta vedada pela legislação regulatória do setor elétrico e demanda contraditório, conforme posto quando da análise liminar
“Com efeito, embora a Agravante alegue a necessidade de suspensão da decisão agravada, verifica-se que a mesma, a par da Recorrente alegar que o projeto reapresentado é idêntico ao anteriormente aprovado, pautou-se na existência de negativa fundamentada na Resolução Normativa ANEEL n. 1.000/2021 e na REN n. 1.059/2023, que vedam a pretensão requerida. Outrossim, em havendo dúvida técnica acerca da caracterização da divisão de geradores, necessária a manutenção do decisum singular, para que se verifique com segurança, com a devida dilação probatória, a legalidade da negativa administrativa. Nesse diapasão, a mera alegação de prejuízo econômico ou dificuldade financeira não autoriza, por si só, o deferimento da tutela de urgência.”.

A agravante sustenta que o projeto reapresentado é idêntico ao anteriormente aprovado e que não houve qualquer alteração técnica ou indício de fracionamento simulado, pugnando pela concessão da tutela para imediata conexão da unidade ao sistema de compensação.

A. decisão agravada examinou detidamente os elementos dos auos e concluiu pela inexistência dos requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência, conforme art. 300 do Código de Processo Civil, destacando-se, com fundamento técnico e jurídico, que:

“Destaco, ainda, que, ao menos nesta fase preliminar, não se verifica a probabilidade do direito quanto à alegação de que a prévia aprovação da conexão pela distribuidora implicaria em direito adquirido. Isso porque a própria Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL prevê a possibilidade de identificação de irregularidades no recebimento do benefício associado ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE), inclusive em casos de divisão indevida da central geradora após o início do fornecimento de energia (arts. 655-E, II e 655-F).

Dessa forma, a aprovação inicial do projeto não impede a posterior fiscalização pela concessionária requerida, que detém competência para verificar a conformidade técnica e regulatória da instalação.

Ademais, não se verifica nos autos a presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que justifique a concessão da tutela provisória de urgência.

Os fatos jurídicos relacionados à tentativa de adesão ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE) pela unidade de titularidade da autora remontam a dezembro de 2023, de modo que a submissão do pedido ao regular trâmite processual não acarreta prejuízo irreparável ou de difícil reparação.”.

É importante ressaltar que o instituto da tutela de urgência está diretamente associado ao tempo como fator de erosão dos direitos. Portanto, somente em situações em que o transcurso do tempo prejudica os direitos, a antecipação dos efeitos de atos decisórios jurídicos deve ser considerada em detrimento do direito ao contraditório.

A negativa administrativa da agravada está ancorada na Lei nº 14.300/2022 (Marco Legal da Geração Distribuída) e na Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, especialmente no art. 655-E, que veda a fragmentação artificial de centrais geradoras para fins de enquadramento indevido nos limites da micro ou minigeração distribuída.

Ademais, os argumentos da Agravante quanto à existência de direito adquirido decorrente da aprovação inicial do projeto não se sustentam. A regulação da ANEEL prevê expressamente a possibilidade de reavaliação técnica posterior, mesmo após início do fornecimento, não havendo consolidação jurídica quando persistem elementos técnicos controvertidos.

Ainda, não se demonstrou a presença de urgência contemporânea apta a justificar a concessão da medida excepcional. Os fatos narrados datam de 2023.

Por fim, inexiste qualquer vício de fundamentação na decisão recorrida. O magistrado singular enfrentou os pontos essenciais da controvérsia, analisou a legislação aplicável e motivou sua conclusão, em plena conformidade com o art. 489, §1º, do CPC.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo-a por seus próprios fundamentos.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026